Tribunal: TJSP
Processo: 2201148-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201148-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente SAMUEL
DE MORAES MATEUS, Impetrantes JEAN FRANCISCO IOTTI e JOSE
MAURICIO CAMARGO, é impetrado MMJD DA VARA DO JÚRI E
EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201148-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.840
HC No 2201148-33.2020.8.26.0000 Sorocaba
IMPETRANTES: JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO e JEAN
FRANCISCO IOTTI
PACIENTE: SAMUEL DE MORAES MATEUS
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Livramento condicional Perda de objeto
Indeferimento mantido em sede de agravo em
execução Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados José Maurício Camargo e Jean Francisco Iotti
em favor de SAMUEL DE MORAES MATEUS, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, fundado no indeferimento
de pedido de livramento condicional.
Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência de
fundamentação idônea, sendo que o paciente já preencheu os requisitos
legais para a concessão do benefício.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido o livramento condicional ao
paciente. Subsidiariamente, requerem que ele seja submetido a exame
criminológico.
A liminar foi indeferida (fls. 37). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 39/40), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201148-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ordem (fls. 45/50). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, observa-se que a decisão combatida fora objeto do agravo em execução no
0013440-08.2020.8.26.0602, o qual foi negado provimento por esta C.
Câmara, mantendo-se o indeferimento do pedido de livramento
condicional, conforme ementa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento
do pedido de livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo
Agravo improvido”.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente
ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator